Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001270-30.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Edgar Pereira dos Santos
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Edgar Pereira dos Santos, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
A impetrante relata que o paciente está preso preventivamente, juntamente com outros dois indivíduos, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.
Aduz que os fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente são inidôneos, notadamente porque não foram indicados elementos concretos de que sua liberdade coloque em risco a tranquilidade social.
Ressalta que em caso de eventual condenação do paciente provavelmente seria imposto regime prisional diverso do fechado, razão pela qual entende que as medidas cautelares alternativas são suficientes, à luz do princípio da homogeneidade e ao caráter excepcional da prisão preventiva.
Outrossim, sustenta que o atual contexto de pandemia inviabiliza a segregação do paciente, pois a cadeia pública daquele município está interditada judicialmente em razão de contágio de seus custodiados.
Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja relaxada ou revogada a prisão processual do paciente, com aplicação de cautelares alternativas se necessário (Id. 74185475).
Juntou documentos (Ids. 74185478 e 74185479).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Na hipótese em comento, o afastamento do pleito ora pretendido aparentemente encontra-se devidamente justificado, porquanto, como bem salientou o Juízo singular:
“... eles possuem diversos outros registros criminais, inclusive a distribuição de um inquérito policial contra si na Comarca de Cuiabá/MT no dia 2/12/2020, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa” (Id. 74185478, pp. 149 – 150).
Com efeito, de acordo com o Enunciado Orientativo n. 6 da egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a reiteração delitiva é motivação suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
Sendo assim, demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Quanto ao argumento da impetrante de que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado em caso de condenação do paciente, é imperioso destacar que toda e qualquer segregação, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime prisional, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no artigo 312 do CPP não ofende ao princípio da homogeneidade.
Por outro lado, no que diz respeito à pandemia da Covid-19 e a noticiada interdição da cadeia pública daquele município, entendo que as autoridades responsáveis já estão adotando as medidas profiláticas necessárias à mitigação do contágio pelo novo coronavírus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo, pois, ao menos por ora, estão presentes os requisitos e pressupostos da custódia cautelar.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de nova análise após a juntada das informações e da colheita do parecer ministerial.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações necessárias, especialmente no tocante à elaboração de possível plano de ação para o recebimento ou recambiamento dos presos devido à interdição parcial da cadeia pública de Barra do Garças/MT.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator